Tribunal: CARF
Processo: 12907.000402/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12907.000402/2008-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.265 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 14/10/2008
EXTRAVIO DE MERCADORIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DEPOSITÁRIO.
Presume-se a responsabilidade do depositário pelo extravio de mercadorias sob
sua custódia, caso os bens tenham sido recebidos sem ressalva ou sem protesto.
Constatado que a infração ocorreu nas dependências do depositário, sem que
houvesse a apresentação de prova excludente da responsabilidade, mantém-se a
presunção legal

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene d’Arc Diniz
e
Amaral
(relatora).
Relatório
Adoto em parte o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, que narra bem os fatos:
“Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 11/11/2008,
em face do contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de multa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12907.000402/2008-45
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.265 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12907.000402/2008-45

regulamentar, no valor de R$ 4.000,00, em virtude dos fatos a seguir
descritos.
Em 29/11/2005, o Sr. Carlos Alberto Pinto Moreira registrou a
Declaração Simplificada de Exportação - D.S.E. n.° 2050200651/0,
visando a reexportação de bens admitidos temporariamente. Todavia, no
dia seguinte, 30/11/2005, esta declaração foi cancelada a pedido do
próprio reexportador, por conter erros em sua confecção.
No mesmo dia 30/11/2005, o referido Senhor registrou nova Declaração
Simplificada de Exportação - D.S.E. de n.° 2050201426/1, visando a
reexportação dos citados bens admitidos temporariamente.
O citado despacho de exportação compunha-se de 04 (quatro) volumes.
A recepção da carga por parte da INFRAERO, foi registrada no
SISCOMEX e no sistema TEC-PLUS, no mesmo dia 30/11/2005, pelo
funcionário daquela empresa, Sr. Paulo Airton Teixeira - C.P.F. n.°
360.032.987-15.
No dia 30/11/2005, após as verificações de praxe, a carga foi
desembaraçada pelo Auditor-Fiscal designado, AFRFB Ítalo Pompeu
Pequeno, momento a partir do qual a depositária, INFRAERO, somente
poderia entregar a carga à companhia aérea responsável pelo transporte
da mesma, no caso a companhia aérea TRANSPORTES AÉREOS
PORTUGUESES S/A. - TAP, para seu efetivo embarque.
Em 09/05/2007, em procedimento de verificação dependências do
Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX, verificou-se que
questionado despacho simplificado de exportação encontrava-se em
aberto no SISCOMEX, isto é, sem informação dos dados de embarque
pela companhia aérea, sendo então solicitada à companhia aérea a
regularização da informação dos dados de embarque, oportunidade em
que o AuditorFiscal responsável pelo setor de exportação comunicou ao
Sr. Chefe de Seção de Despachos Aduaneiros - SAANA, a efetivação do
desembaraço da referida exportação, para fins de baixa do respectivo
termo de responsabilidade que ainda se encontrava em aberto.
Em 18/05/2007, a Alfândega tomou conhecimento informalmente de que
a carga na verdade não embarcara para o exterior, oportunidade em que
o Sr. Chefe da Seção de Controle Aduaneiro - SAANA, Iran Pinheiro,
intimou a empresa TAP a informar sobre o embarque da referida carga,
tendo aquela empresa informado que a carga não embarcara por seu
intermédio.
Em 05/07/2007, a empresa TAP tomou ciência do referido auto de
infração. No ínterim entre a intimação da Cia. TAP e a apresentação de
sua defesa, conforme consta do documento 06, o Coordenador de
Logística de Carga da INFRAERO, Sr. José Alves do Nascimento,
tomando conhecimento da autuação da empresa transportadora.
Na defesa apresentada ao auto de infração por embaraço à fiscalização
pelo registro extemporâneo dos dados de embarque da carga em
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.265 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12907.000402/2008-45

questão, a empresa TAP repete as informações prestadas pelo seu
funcionário, Agostinho Siebra (Vide doc. 08). Observa-se que no
manifesto de carga referente ao vôo TAP 168 (Vide doc. 12) a que estava
vinculado o CTCA(“AWB’) n.° 047 4688 0131 (Vide doc. 04, campo “By
jirst Carrier” do doc. CTCA), apresentado à INFRAERO com recibo das
cargas internacionais liberadas pela Alfândega para embarque no
referido vôo, não consta o CTCA(“AWB”) n.° 047 468 0131.
Face às argumentações da empresa TAP inseridas na defesa do citado
auto de infração, o Sr. Inspetor da Alfândega da Receita Federal do
Brasil no Aeroporto Internacional Pinto Martins - ALF/APM, expediu a
Portaria ALF/APM n.° 43/2007 (Vide doc. 01), constituindo comissão de
fiscalização para "apurar possível desvio de carga do Terminal de
Carga Aérea — TECA, pertencente à Empresa Brasileira de Infra-
Estrutura Aeroportuária —JJVFRAERO, neste aeroporto, para o
mercado interno, de cargas desembaraçadas para exportação, em
especial da carga vinculada ao conhecimento de carga (“House Waybill
A.W.B.) n.° 047-46880131 abrangendo o período de Io de janeiro de
2005 a 31 de julho de 2007, ou seja, do ano de início da ocorrência
constada até a data aproximada do conhecimento do fato.
No curso da fiscalização foram selecionados e examinados cerca de mais
de 500 (quinhentos) despachos de exportação, não tendo sido
identificada a ocorrência de outros casos semelhantes.
Intimado pessoalmente, o Sr. Carlos Alberto reafirmou que o embarque
da carga teria se do através da companhia aérea TAP, acobertado pelo
conhecimento de carga aérea MAWB n.° 047-4688 0130.
Em vista a cópia do conhecimento de carga aérea apresentado pelo Sr.
Carlos Alberto, a fiscalização reintimou a Companhia TAP a se
manifestar sobre a autenticidade do referido documento, informando
aquela companhia aérea não ser o mesmo de sua emissão.
Assim, não tendo os volumes que compunham a carga em questão sido
entregues ao transportador e nem localizados no recinto alfandegado
onde se encontravam depositados, lançou-se através do presente Auto de
Infração a multa prevista no art. 107, inciso VII, alínea “a” do Decreto-
lei n.° 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pelo art. 77,
da Lei n.° 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Cientificado do auto de infração, pessoalmente, em 20/11/2008 (fls. 2), o
contribuinte, protocolizou impugnação, tempestivamente em 22/12/2008,
na forma do artigo 56 do Decreto no 7.574/2011, de fls. 86 à 94,
instaurando assim a fase litigiosa do procedimento.
O impugnante alegou que:
⊙ DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS DA DEFESA
Primeiramente devemos expressar que a INFRAERO não possui
qualquer culpa no evento ocorrido.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.265 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12907.000402/2008-45

A um, a carga foi enviada pelo seu proprietário, Sr. Carlos Alberto em
que apresentou Conhecimento de Carga Aérea sem qualquer ressalva, e
que foi perfeitamente inserida no SISCOMEX, mormente se verifica pelo
fato de constar nos registros colhidos pela própria Receita Federal.
Também não se pode negar que a INFRAERO instaurou Sindicância
para apurar os fatos ocorridos no TECA, decorrentes deste
procedimento de desembaraço fiscal.
O que se percebe neste contexto apresentado é que a INFRAERO está
sendo culpada por ato praticado por um terceiro, no caso o Sr. Carlos
Alberto que teria registrado mercadoria com conhecimento de carga
aérea fraudulento, fato este não comprovado no procedimento fiscal,
mas apenas informado pela empresa aérea TAP.
Outro fato interessante é que a equipe de Fiscalização da Receita
Federal não convocou para depor os empregados da INFRAERO
mencionados no relatório fiscal, no caso o Coordenador do TECA Sr.
José Alves e o empregado que fez o lançamento da referida carga, Sr.
Paulo Airton, porém, concluiu simplesmente que a carga não foi
entregue a ao transportador e também não se encontra na INFRAERO.
Conforme se verifica do próprio item 15 do relatório de inspeção fiscal,
a equipe de fiscalização examinou mais de 500 (quinhentos) despachos,
não tendo encontrado outros casos semelhantes, o que denota que a
INFRAERO tem exercido seu mister com bastante prudência,
responsabilidade e acerto.
Todavia, a conclusão da equipe de fiscalização foi infeliz quando imputa,
ainda que de forma indireta e mesmo sem expressar os motivos que lhe
levaram a culpar a INFRAERO, toda a responsabilidade pelo ocorrido à
INFRAERO, sem levar em conta as responsabilidades pessoais pelo
ocorrido, em profundo malferimento ao art. 137, III, alínea “b”, do
Código Tributário Nacional, para imputar responsabilidade ao
empregado que praticou o ato em detrimento do empregador, no caso a
INFRAERO.
A INFRAERO adotou e está adotando providências no sentido de
encontrar os responsáveis pelo ocorrido, sabendo-se que, foi aberta
Sindicância primeiramente para apurar a existência de descaminho de
carga, tal sindicância não chegou a nenhum resultado satisfatório, sendo
então, aberta outra Sindicância para apurar falha procedimental que
culminou com o ocorrido, o que pode ensejar o conhecimento de quem
deu causa ao fatoi delineado no Auto de Infração.
Outro ponto que deve ser destacado é que o exportador apresentou dois
conhecimentos de carga aérea diferentes, e nos dois casos afirma que
foram emitidos pela mesma empresa TAP, que contesta tais
conhecimentos, sem qualquer comprovação das suas alegações, o que
demonstra falha na apuração contida neste Auto de Infração, pois,
simplesmente tomou o caminho mais fácil no sentido de autuar a
INFRAERO por ser esta depositária da carga que deveria ter sido
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.265 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12907.000402/2008-45

entregue ao transportador, porém, o transportador afirma que tal carga
não viajou sob o seu comando.
Resta a eterna incerteza contida no auto de infração, que foi dirimida
pela simples autuação de quem nada tem a ver com o ocorrido tendo
sido praticado atos pessoais de desvio de mercadoria, ou mesmo
descaminho.
No final do relatório do Auto de Infração (item 19), à guisa de
informação afirma que foi lavrada Representação Fiscal para Fins
Penais vinculada ao Auto de Infração lançado contra o exportador.
Ora, se a equipe entende que houve fraude por parte do exportador por
que culpa a INFRAERO, pelo eventual desvio da carga? Não se sabe
responder, mas afigura decisão equivocada e desproporcional.
Efetivamente os culpados podem ser: o exportador, o algum empregado
da INFRAERO ou algum empregado da empresa TAP. Tal
responsabilidade deve ser pessoalmente apregoada a uma destas
pessoas, e não à empresa, visto que tal responsabilidade não se mostra
objetivo, mas subjetiva.
Como se verifica no caso, o fato de não estar a carga mais sob o
controle da INFRAERO, e ainda, da mesma carga não ter sido entregue
ao exportador, denota a atividade dolosa de algum agente ou agentes, a
saber, quem praticou tal ato para verificar ao agente que deu causa ao
ocorrido, em nenhum momento aponta quem é o culpado pelo
acontecimento objeto da ação fiscal, mas apenas, conclui que por conta
da carga não se encontrar em poder da INFRAERO e nem ter sido
transportada para o seu destino, a culpada seria a INFRAERO, em uma
verdadeira concepção objetiva de responsabilidade incompatível com o
espírito da responsabilidade tributária prevista no art. 137, do Código
Tributário Nacional.
Ressalte-se que o agente exportador, declarou que a carga foi enviada
pela TAP, conforme expresso no relatório de inspeção objeto deste Auto
de Infração responsabilidade imputando a quem de direito e não
simplesmente à pessoa jurídica, em atitude totalmente injusta de
desproporcional.
De mais a mais, na Sindicância efetivada na INFRAERO, em que
depuseram o Sr. Paulo Airton e o Sr. José Alves, verifica-se a atividade
equivocada
dos
referidos
empregados,
ocasionando
situação
incompatível com o procedimento a ser alinhavado nos processos
ocorrentes no TECA. Ressalte-se que será apurada se a atuação foi com
dolo ou simplesmente culpa dos empregados envolvidos.
No depoimento (do dia 03/07/2007), do Sr. Paulo Airton, este menciona
em um momento que, in verbis:
8. Perguntado se a chefia tinha conhecimento que havia momentos em
que a carga era entregue sem a documentação devida?
Respondeu que não. Que era iniciativa própria.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.265 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12907.000402/2008-45

Informou o depoente, que a liberação de cargas sem o manifesto
acontecia por falta também de efetivo. Ressaltou o fatos dos finais de
semana e feriados, dias em que as cargas são liberada e os manifestos só
são entregues no próximo dia útil.
Conforme se observa, o empregado liberava a carga sem o manifesto, o
que efetivamente ocorreu no caso, demonstrando que era algo não
sabido pela Chefia. Não se podendo aferir se foi por boa fé ou
desconhecimento do empregado, ou simplesmente por má fé do mesmo.
Assim, verifica-se que o Sr. Paulo Airton entregou a carga sem o
manifesto, o que comprova a sua culpa no fato, devendo contra este
incidir a penalidade tributária que se tenta atribuir à INFRAERO.
⊙ DOS PEDIDOS
Ante o exposto que seja o auto de infração impugnado considerado
INSUBSISTENTE, e assim eximir a INFRAERO de qualquer
responsabilidade sobre o evento indicado no Auto de Infração, anulando
a multa imposta bem como a cancelando o crédito tributário indicado e
impedindo a inscrição na dívida ativa, haja vista a total falta de culpa ou
mesmo dolo por parte da INFRAERO.
Requer a produção de provas testemunhais, requerida em atenção ao
princípio do contraditório e ampla defesa, em audiência a ser designada,
para oitiva dos Srs. Paulo Airton e José Alves, empregados da
INFRAERO.”
A DRJ manteve o auto de infração conforme ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO-II
Data do fato gerador: 14/10/2008
AVARIA. Os volumes que compunham a carga não foram entregues ao
transportador e também não foram localizados no recinto alfandegado
onde se encontravam depositados. Junto ao elo
TRANSPORTADOR - OPERADOR - DEPOSITÁRIO os intervenientes
no comércio exterior possuem responsabilidades junto à Fazenda
Nacional quanto ao controle aduaneiro da carga. Essa responsabilidade
é objetiva. Em decorrência da apuração da responsabilidade pela avaria
da mercadoria dentro do elo TRANSPORTADOR - OPERADOR -
DEPOSITÁRIO, constata-se que a avaria da mercadoria se deu sob a
custódia da empresa autuada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

O Acórdão recorrido salienta a formatação da responsabilidade dos agentes
TRANSPORTADOR – OPERADOR-DEPOSITÁRIO segundo o disposto no Regulamento
Aduaneiro, mais adiante:
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.265 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12907.000402/2008-45

“(...)Do descrito, depreendem-se dois fatos:
1. A recepção da carga por parte da INFRAERO, foi registrada no SISCOMEX e no
sistema TEC-PLUS, no mesmo dia 30/11/2005, pelo funcionário daquela empresa, Sr.
Paulo Airton Teixeira C.P.F. n.° 360.032.987-15;
2. No manifesto de carga referente ao vôo TAP 168 não consta o CTCA(“AWB”) n.°
047 468 0131.
Portanto, em decorrência da apuração da responsabilidade pela avaria da mercadoria
dentro do elo TRANSPORTADOR – OPERADOR – DEPOSITÁRIO, constata-se que
a avaria da mercadoria se deu sob a custódia da empresa INFRAERO.
É imprescindível para a análise a transcrição do artigo 136 do Código Tributário
Nacional:
Responsabilidade por Infrações
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Esse artigo possui o seu correspondente no Decreto-Lei n° 37/66:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
O artigo 136 do Código Tributário Nacional é taxativo no sentido de que a
responsabilidade tributária é objetiva.
O §2o, do artigo 94 do Decreto Lei n° 37/66, também é taxativo no sentido de que a
responsabilidade por infração aduaneira é objetiva.
Assim, ainda agindo de boa-fé, cercado das cautelas de praxe, com razões suficientes
para acreditar que está praticando um ato em conformidade com o direito, ainda que
ignore o fato de seu ato ou de seus representantes estar em descompasso com a
legislação, o Impugnante não pode se furtar de sua responsabilidade.
O Código Tributário Nacional, ao preceituar a aplicação de sanção por infrações
tributárias, utiliza a expressão “independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”. Linha absolutamente idêntica é
adotada pelo Decreto-Lei n° 37/66.
Ambos ordenamentos desconsideram a intenção do agente ou responsável como
pressuposto para a aplicação da devida punição, bem como dispensa a comprovação dos
efeitos e extensão dos danos à Fazenda Pública.
A boa fé alegada, ainda que preponderante, por força dos artigos transcritos, não tem o
condão de afastar a responsabilidade por infrações da legislação tributária.
Assim, o legislador ao consagrar a responsabilidade objetiva por atos infracionais,
dispensa a Fazenda Pública de perquirir fatos comprovadores da presença do dolo ou da
culpa e elementos de materialidade efetiva para aplicar a sanção correspondente.
A responsabilidade objetiva garante de forma mais eficaz a coercibilidade do sistema
punitivo tributário. De outro modo, a atividade de fiscalização se inviabilizaria se a cada
infração tivesse que se provar que o contribuinte não autorizou determinada operação
por negligência, imperícia ou imprudência.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.265 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12907.000402/2008-45

Para legitimar a sanção, basta a certificação do fato infracional, independente da
existência de culpa, demonstração de boa-fé e ocorrência de efetivo dano ao Erário
público.
Soma-se a isso a necessidade de ser criterioso na escolha de quem lhe representará, bem
como vigiar os atos praticados por tais representantes, sob pena de responder por eles,
por culpa "in eligendo" e "Instrução Normativa vigilando".
A culpa “in eligendo” advém da má escolha daquele em quem se confia a prática de um
ato ou o adimplemento da obrigação. A culpa “in vigilando” é aquela que decorre da
falta de atenção com o procedimento de outrem, cujo ato ilícito o responsável deve
pagar.
Ambas as figuras são de ampla aceitação na doutrina e jurisprudência pátria e imputam
ao empregador a responsabilidade de seus efeitos.”
No recurso voluntário o contribuinte repisa os argumentos da impugnação e alega:
“Primeiramente, conforme já dito e demonstrado nos autos, para esta Empresa, a carga
foi devidamente enviada, tendo sido apresentado Conhecimento de Carga Aérea sem
qualquer ressalva,e que foi perfeitamente inserida no SISCOMEX, mormente se verifica
pelo fato de constar nos registros colhidos pela própria Receita Federal.
Sendo assim, o elo de responsabilidade a que se refere a autoridade nos argumentos do
Acórdão no 16-070.666 foi satisfeito, na medida em que a Infraero, enquanto
depositária, utilizou dos mecanismos legais para exaurir seu encargo, qual seja, o
Conhecimento de Carga Aérea.
No caso dos autos, caso comprovada a não autenticidade do conhecimento aéreo, a
conduta estará incluída em desvio de mercadoria e/ou crime de falso. Vê-se claramente
uma exceção a regra da responsabilidade objetiva.
Desse modo, não se pode imputar tal responsabilidade a Infraero, que em nada
contribuiu para a consecução do fato.
Ademais, o art. 137, III, alínea “b” , do Código Tributário Nacional também corrobora a
responsabilização pessoal do agente, quando há dolo específico: (...)
As razões do acór~doa que aprecia a defesa não são claras ao constatar que a avaria da
mercadoria teria ocorrido sob custódia da INFRAERO. Ao construir o argumento do elo
de responsabilidade, a autoridade concluir que o encargo seria desta Empresa vez que
no voo TAP 1687 não consta do CTCA (“AWB”) n. 0474680131.
A responsabilização da INFRAERO parece ocorrer única e exclusivamente por causa do
documento que a TAP na reconhece. Ora, não será suscitada eventual responsabilidade
da companhia aérea? Presumir-se-ão absolutamente verdadeiras as informações
fornecidas pela TAP?
Resta a eterna incerteza contida no auto de infração, que foi dirimida pela simples
autuação de quem nada tem a ver com o ocorrido tendo sido praticado atos pessoas de
desvios de mercadoria, ou mesmo descaminho.”

É o Relatório.

Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.265 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12907.000402/2008-45

O recurso é tempestivo, trata de matéria da competência desta Terceira Seção,
reúne os demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972, razão pela
qual dele tomo conhecimento.
Cuida-se de recurso voluntário interposto contra acórdão que manteve multa o
lançamento de multa imposta ao contribuinte, fundada nos arts. 5 0 , 7 0 , 8 0 , 9 0 , 11, 12, 13,
15, 17, 18, 19, 22, 63, 104, 368, 369, 375, 443, 579, 582, 583, 593 e 596 do Decreto 4.543/02 e
no art. 107, inciso VII, alínea "a" do Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei
n ° 10.833/03.no art. 107, inciso VII, do Decreto no 37/66, tendo em vista a não localização de
volumes recebidos pela contribuinte, na condição de depositário.
O auto de infração cuidou de detalhar as razões da responsabilidade da
contribuinte, a meu ver de forma clara. A autuação foi embasada em razão da incapacidade da
contribuinte comprovar que exerceu sua atividade de depositária segundo os ritos e
procedimentos aduaneiros. A DRJ por sua vez firmou entendimento de que a responsabilidade
dos intervenientes no comércio exterior , junto à Fazenda Nacional, quanto ao controle aduaneiro
da carga, é objetiva.
Inconformada a contribuinte repisa no recurso voluntário os argumentos da
impugnação mormente sobre a impossibilidade de caracterização de responsabilidade objetiva,
devendo ser reconhecida a responsabilidade subjetiva no caso; que não poderia ser imputada por
algo que não deu causa, baseado apenas em na alegação da TAP de que não teria recebido a
mercadoria; que a responsabilidade por ser subjetiva deve recair sobre as pessoas envolvidas,
não sobre a empresa.
Entendo que não assiste razão a contribuinte. A legislação que dispôs sobre a
incidência de multa em casos como o presente, o fez na perspectiva da responsabilidade objetiva
e não na perspectiva da responsabilidade subjetiva. As disposições do Regulamento Aduaneiro,
do Decreto no 33/66 estão em linha com o disposto no Código Tributário.
Além disso verifica-se que o sistema aduaneiro é complexo, com procedimentos
demarcados detalhadamente inclusive para delimitar onde começa e onde termina a
responsabilidade objetiva dos envolvidos na operação: transportador, operador e depositário.
Comungo assim do entendimento da DRJ no sentido de que a lei ao delimitar os documentos
necessários ao procedimento aduaneiro estabeleceu a responsabilidade de cada agente, sendo que
no caso dos autos verifica-se a responsabilidade da contribuinte enquanto depositária da
mercadoria não localizada, já que não confirmou a entrega da mercadoria ao transportador por
meio do manifesto de carga internacional.
A contribuinte ademais poderia lograr êxito em afastar a imputação caso
conseguisse demonstrar que cumpriu todas as suas atribuições enquanto depositária da
mercadoria desaparecida. Na documentação acostada na impugnação consta o relatório da
sindicância realizada pela contribuinte para apurar o ocorrido. Reconhece-se que a realização da
sindicância demonstra a acuidade da contribuinte em elucidar a questão, todavia, não tem o
condão de afastar sua responsabilidade, que repito, entendo ser objetiva. Destaco trecho das
conclusões daquele documento:
“Exame dos depoimentos do empregado Paulo Airton Teixeira, matricula n°. 07905-18.
10. depoimento realizado em 03 de julho de 2007. Relata o depoente, na resposta i
pergunta n°. 2, que o fato the chegou ao conhecimento ao ser questionado pelo
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.265 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12907.000402/2008-45

coordenador da diva, Sr. José Alves. Alega também, ainda, na resposta h pergunta n°. 2,
que a demanda de serviço à época era intensa, justificando assim, o fato de não
lembrar. Na resposta i pergunta n°. 4, descreve os procedimentos necessários ao
processo de exportação, o que confirma seu conhecimento na execução das rotinas
pertinentes à área.
Na resposta i pergunta n°. 6, onde se questiona, especificamente, a falta do registro do
AWB re: 047 468 0131, nos dois manifeStós entregues pela TAP, referente is liberações
de cargas do dia 01/12/05, o depoente informa que, levado por atitudes de confiança
com o transportador, liberou, por diversas vezes, cargas sem a entrega do manifesto,
recebendo o documento no dia posterior. Contudo, informou que antes de liberar a carga
realizava consulta ao SISCOMEX, • certificando-se que a carga fora liberada pela
Receita Federal. Informa que já realizara este procedimento outras vezes e que nunca
havia tido problemas. Novamente ressalta a demanda de serviço e, conclui a resposta,
informando da possibilidade de "alguém" ter levado a carga por engano, uma vez que a
carga, após sair do armazém, fica i disposição do transportador em área comum. A
Comissão entende que o depoente oferece um argumento possível, quando relata a
possibilidade de "alguém" ter levado a carga por engano, o que poderia justificar o
"descaminho" da carga, mas entende que o depoente é responsável, em parte, a partir do
momento em que deixa de seguir a norma da empresa, principalmente aquela inerente
ao desempenho da sua atividade.
A NI — 19.03 (LOG) de 10/JUL/2002, em seu Titulo V — DA ENTREGA DA
CARGA PARA 0 TRANSPORTADOR, item 11, diz que: A carga deverá ser entregue
ao TRP mediante recebido numa das vias do MCI 2, à qual será anexada uma via do
DAE 3, AFVB 4 ou de outro documento hábil (grifo nosso). Assim, entendemos que o
Único documento que poderá
comprovar a entrega da carga ao transportador é o MCI, devidamente assinado pelo
transportador. Com a falta do MCI, não há como o depoente comprovar que a carga foi
entregue ao transportador.
Continuação do Relatório da Comissão de Sindicância n°. 002/SRRF(SBFZ)/2007 de
27/06/2007 Ainda na mesma NI, no mesmo Titulo, o item 13 diz que: A
responsabilidade do a com a entrega da carga ao TRP ou com a sua restituição ao
exportador, mediante a ACE . grifo nosso). A Comissão, observando o que diz a
referida NI, entende que, até que se prove o contrário, o TECA poderá ser
responsabilizado pelo destino da carga, uma vez que não existe o MCI nem foi
apresentado a ACE, comprovando a entrega da carga ao transportador ou a
restituição ao exportador”
(...)
Examinado os depoimentos e os demais documentos que compõem os autos desta
Sindicância, pode-se concluir que não há como evidenciar que houve descaminho
da carga dentro do Terminal. Não há como comprovar que a carga foi desviada
dentro, ou fora, do terminal de cargas. Não há como evidenciar que o empregado
Paulo Airton Teixeira, matricula n°. 07905-18, teve objetivo doloso ao liberar a
carga sem o devido manifesto, uma vez que esta atitude já se repetira outras vezes,
muito embora não prevista nos procedimentos da Infraero.
A Comissão conclui também, que os empregados Paulo Airton Teixeira, matricula
07905-18, PSA, lotado atualmente na FZSE e José Alves do Nascimento, matricula
32705-33, PSA, atualmente na função de Coordenador do Terminal de Cargas do SBFZ,
devem ser advertidos, na forma da NI - 4.01/B(ADT) de 12/JUL/2005, no seu Titulo IV
— DA COMISSÃO DE SlNDICANCIA, Item 10, letra b) atribuição de
responsabilidades administrativa, uma vez que, em seus depoimentos, afirmaram
realizar a liberação de cargas sem o devido manifesto, assumindo assim a
responsabilidade pelo destino da carga”.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-001.265 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12907.000402/2008-45

Como se vê a contribuinte concluiu que na sindicância interna que o
procedimento adotado pelo empregado estava em descompasso com seus procedimentos
internos, recomendando a responsabilização administrativa do mesmo. Resta claro, pois,
caracterizada a responsabilidade objetiva do depositário.
Por fim destaco a jurisprudência desta 3a Seção em precedentes que tratam de
questões semelhantes:
Acórdão no 3402005.820
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II
Data do fato gerador: 26/04/2002
EXTRAVIO
DE
MERCADORIAS.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
DEPOSITÁRIO.
Presume-se a responsabilidade do depositário pelo extravio de mercadorias sob sua
custódia, caso os bens tenham sido recebidos sem ressalva ou sem protesto. Constatado
que a infração ocorreu nas dependências do depositário, sem que houvesse a
apresentação de prova excludente da responsabilidade, mantém-se a presunção legal.
Recurso Voluntário Negado
Crédito Tributário Mantido

Acórdão no 3402005.819
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 16/08/2008
EXTRAVIO
DE
MERCADORIAS.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
DEPOSITÁRIO.
Presume-se a responsabilidade do depositário pelo extravio de mercadorias sob sua
custódia, caso os bens tenham sido recebidos sem ressalva ou sem protesto. Constatado
que a infração ocorreu nas dependências do depositário, sem que houvesse a
apresentação de prova excludente da responsabilidade, mantém-se a presunção legal.
RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.
Eventual demora no julgamento do processo administrativo não implica qualquer
espécie de reconhecimento de direito, não enseja qualquer nulidade da decisão recorrida
ou reconhecimento de ocorrência de prescrição intercorrente.
Recurso Voluntário Negado
Crédito Tributário Mantido

Acórdão no 3002000.207
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/11/2008
EXTRAVIO
DE
MERCADORIAS.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
DEPOSITÁRIO.
Presume-se a responsabilidade do depositário pelo extravio de mercadorias sob sua
custódia, caso os bens tenham sido recebidos sem ressalva ou sem protesto. Constatado
que a infração ocorreu nas dependências do Porto Seco, sem que houvesse a
apresentação de prova excludente da responsabilidade, mantém-se a presunção legal.
Recurso Voluntário Negado.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-001.265 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12907.000402/2008-45

Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para no mérito negar-
lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital